Tribunal: TJES
Processo: 0025726-03.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Ameaça; Leve; Simples
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025726-03.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SARA FERREIRA ROHR FALCAO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0025726-03.2018.8.08.0048
RECORRENTE: SARA FERREIRA ROHR FALCÃO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de ação penal pública por meio da qual o Ministério Público Estadual imputou aos acusados a prática de lesão corporal leve (Art. 129,
caput
, do CP) e perturbação da tranquilidade (Art. 65 da LCP). Narra a denúncia que, em 24 de agosto de 2018, os denunciados perturbaram a tranquilidade de uma criança de 07 anos no parque de um condomínio e, ato contínuo, a acusada Sara Ferreira lesionou a mãe da menor com puxões de cabelo, arranhões e socos, conforme comprovado por laudo pericial e filmagens.

Em síntese, o magistrado de piso julgou:

"Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão ministerial e assim o faço para CONDENAR a acusada SARA FERREIRA ROER FALCÃO, qualificada na denúncia, como incursa nas penas do artigo 129, caput, do Código Penal.”

Em sede recursal, a parte Recorrente/Acusada (
Sara Ferreira Rohr Falcão
) requer a reforma da sentença, arguindo, preliminarmente, a prescrição da pretensão punitiva e, no mérito, a inimputabilidade por doença mental e cerceamento de defesa por ausência de intimação.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser reformada exclusivamente para declarar a extinção da punibilidade pela prescrição.

Muito embora o mérito da condenação esteja devidamente amparado por provas robustas, incluindo depoimentos testemunhais que confirmam as agressões e laudo médico pericial positivo, a prejudicial de mérito da prescrição deve ser acolhida.

Considerando a pena aplicada de 09 (nove) meses de detenção, o prazo prescricional aplicável é de 03 (três) anos, nos termos do Art. 109, VI, do Código Penal. A sentença condenatória foi publicada em 16 de fevereiro de 2023.

Neste aspecto, verifico que:

Data da publicação da sentença:
16/02/2023.

Prazo prescricional:
03 anos.

Termo final para o exercício da pretensão punitiva:
15/02/2026.

Data atual:
19/05/2026.

Transcorridos mais de três anos desde a publicação da sentença sem o trânsito em julgado definitivo, restou configurada a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade intercorrente.

Quanto às demais teses defensivas (inimputabilidade e cerceamento de defesa), estas restariam prejudicadas, embora se registre que a ré foi devidamente citada e intimada, tendo sido declarada a revelia por sua ausência injustificada, e não houve qualquer prova técnica (incidente de insanidade) que comprovasse a alegada incapacidade mental ao tempo do fato.

Por tais motivos, entendo que a pretensão punitiva encontra-se extinta pelo decurso do tempo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto, para declarar
EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
SARA FERREIRA ROHR FALCÃO
em relação ao crime previsto no Art. 129,
caput
, do Código Penal, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, com fulcro nos artigos 107, inciso IV, 109, inciso VI, e 110, §1º, todos do Código Penal.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

JOSÉ DE JESUS SILVA

Juiz Leigo

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)